Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a expedição de requisição de precatório para a substituída Belanisse Barbosa de Souza (id 51188038), o Sindicato exequente manifesta-se em petição de id 52589842, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos substituídos Anadete Gonçalves Reis, Jose Antônio Pereira dos Santos, Mario Augusto de Oliveira Neto, Matson Lopes da Silva, Roney Tanios Nemer e Samuel Dias, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. Além disso, pugna pela expedição das requisições de pequeno valor, com destaque dos honorários contratuais. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id 15302040) não foram homologados, porque, durante a discussão sobre sua regularidade, o feito foi sobrestado, diante do impasse quanto à possibilidade de fracionamento da execução discutida em Recurso Extraordinário (id 15302062). Enquanto sobrestados, vieram aos autos acordos firmados com o Distrito Federal por 07 dos 13 interessados, havendo alvarás de levantamento expedidos, razão pela qual, em relação aos substituídos Ailson Monteiro da Silva, Antonio Modesto da Silva, Estelita Midao de Almeida, Elson Silva, Itevaldo Barbosa Souto e Adelita Adelina dos Santos a presente execução deve se extinta, diante do cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal, conforme id 15302341. Quanto à interessada Belanisse Barbosa de Souza, que também firmou acordo com o Distrito Federal, o feito aguarda o pagamento da requisição expedida, conforme id 51188038 (em segredo de justiça). Em relação aos demais interessados (Anadete Gonçalves Reis, Jose Antonio Pereira dos Santos, Mario Augusto de Oliveira Neto, Matson Lopes da Silva, Roney Tanios Nemer e Samuel Dias), o feito prossegue, devendo o Distrito Federal se manifestar sobre o pedido formulado pelo Sindicato. Assim sendo, intime-se o Executado para se manifestar sobre o pedido de atualização dos cálculos, em id 52589842. Intime-se o Sindicato para esclarecer a situação do substituído EDILSON LOPES DE MENDONÇA, pois, embora seu nome conste na requisição de precatório de id 15302324, não há, no rol de alvarás de levantamento de id 15302341, o documento a ele referente. No mais, decreto a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos interessados Ailson Monteiro da Silva, Antônio Modesto da Silva, Estelita Midao de Almeida, Elson Silva, Itevaldo Barbosa Souto e Adelita Adelina dos Santos, porquanto satisfeitas as obrigações. Anote-se. Por fim, registra-se que não há, na relação de interessados da presente execução, o nome de Samuel Dias, de modo que deve a Secretaria do Conselho Especial verificar a regularidade e autuação do processo eletrônico em relação a tal substituído. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator